Tribunal: CARF
Processo: 19613.733677/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733677/2021-81
ACÓRDÃO
2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS LUANDRE SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por leis aos créditos
utilizados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. VALE REFEIÇÃO E
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-
transporte e à assistência médica e odontológica, não se enquadram nas
hipóteses legais de isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da
Lei de Custeio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.024, de 23 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19613.733674/2021-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação declarada em PERDCOM.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa
do Acórdão no 101-021.542 recorrido e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por leis aos créditos
utilizados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não se homologa compensação declarada em PERDCOMP baseada em crédito
não comprovado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO
DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A
COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias das empresas incidem sobre o valor total das
remunerações devidas aos segurados, em retribuição aos serviços prestados.
Os valores descontados de segurados referentes ao vale-transporte, ao vale-
alimentação e à assistência médica compõem a remuneração e não podem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
VALE-TRANSPORTE.
VALE-
ALIMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de título de
vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica.
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Valores descontados de segurados referentes ao vale-transporte, ao vale-
alimentação e à assistência médica, não incluídos na base de cálculo e sobre os
quais não houve incidência de contribuição e o respectivo recolhimento, não
podem ser considerados ‘créditos’ passíveis de compensação.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
3
SOLUÇÃO DE CONSULTA. COSIT. EFEITO VINCULANTE.
As soluções de consulta proferidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito da
RFB, a partir da data de sua publicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu recurso o contribuinte trata, em síntese, o assunto da não incidência de
valores de contribuição previdenciária dos valores descontados do empregado para custeio de
vale transporte, vale refeição e assistência médica.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso e trato o julgamento em conjunto em relação as 3 (três)
matérias arguidas, pois o ponto em comum entre todos é a questão do desconto
ao empregado.
Diz o contribuinte em seu recurso em apertada síntese em que repisa os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade:
10. Sucede, contudo, que é incontestável que o Manifestante recolheu
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores descontados
de empregados para custeio de benefícios sociais, como vale-transporte,
alimentação e assistência médica, conquanto o recolhimento dessas contribuições
não está vinculado à incidência de INSS sobre o desconto em si, mas ao fato de o
contribuinte deixar de deduzir o desconto na formação da base de cálculo das
referidas contribuições, como pode ser facilmente constatado do exemplo abaixo:
Após análise da defesa e recurso e dos autos em si, adoto como razões de decidir
a decisão da D. DRJ que diz em relação a matéria debatida, verbis:
Conforme relatado, após análise dos documentos e esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, concluiu a autoridade fiscal que os créditos informados nos
PERDCOMP auditados não possuem liquidez e certeza, razão pela qual homologou
parcialmente as compensações, nos termos do item 43 do Despacho Decisório.
(...) omissis
[...] os créditos de contribuições previdenciárias e de terceiros decorrem do
recolhimento indevido de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre
descontos de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica, na medida
em que tais benefícios sociais são isentos dessas contribuições, conforme
enunciado pelo art. 28, §9o, alíneas “c”, “f” e “q” da Lei no 8.212/91, e ratificado no
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
4
âmbito da jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e judicial.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, essencialmente, para reforçar
a tese acima apresentada, discorre sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-
transporte, auxílio-alimentação e assistência médica.
De fato, nos termos da legislação, não há incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-transporte,
auxílio-alimentação e assistência médica; porém, ao contrário do que faz crer o
contribuinte, a situação fática dos autos não se enquadra no disposto na legislação
e jurisprudência citadas pela defesa, conforme se passa a demonstrar.
(...) omissis
Tal previsão legal alcança somente a parcela destes benefícios custeada pela
empresa, e não alcançam as parcelas custeadas pelos empregados. As parcelas
custeadas pelos empregados são deduzidas de sua remuneração, mas não há
previsão legal para que essa dedução se estenda à base de contribuição para a
previdência social (seja a contribuição da empresa, seja a do empregado). Em
outras palavras, a Lei no 8.212/91 não contém dispositivo que autoriza deduzir tais
parcelas diretamente da remuneração para fins de apuração da base de cálculo de
que tratam os artigos 22, incisos I e III, e 28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91.
Portanto, se essas deduções são inválidas, qualquer crédito apurado desta forma
será ilegal. (grifei)
Há que se observar que, conforme art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/91, as
contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidem sobre o total das
remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
(...) omissis
Tal entendimento está de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 96, de 2021,
cuja ementa transcreve-se a seguir:
Solução de Consulta Cosit no 96, de 2021
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Em relação ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado, o que se tributa não são os valores de tais benefícios, elencados
no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, auferidos pelo empregado,
tampouco as deduções em si. A tributação recai sobre a remuneração devida
ao empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de
serem efetuadas as deduções relativas às coparticipações do trabalhador em
tais benefícios. Os valores descontados do empregado referentes ao vale-
transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram
parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento
dado à parcela suportada pela empresa.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
5
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 4, DE 3 DE JANEIRO DE
2019. Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, arts. 22, I e §
2o, e 28, I e § 9o.
Pois bem, além de não haver previsão na legislação para excluir os valores
descontados do empregado referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e
ao auxílio assistência médica da base de cálculo das contribuições, acrescente-se
que, no caso em tela, a auditoria fiscal verificou que estes valores descontados
sequer eram considerados pelo contribuinte base de cálculo para a Previdência,
conforme abaixo.
Despacho Decisório
12. Analisando as folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte, em
arquivo digital, no formato MANAD (fls. 900/901), para o período do suposto
crédito (01/2014 a 04/2014), verifica-se que os eventos relacionados pelo
contribuinte, na planilha citada no item 11, e utilizados na apuração do
suposto direito creditório, são de natureza de DESCONTO, efetuados dos
segurados a título de coparticipação dos benefícios de auxílio-transporte,
auxílio alimentação e assistência médica, sendo que tais rubricas não
integraram a base de cálculo da contribuição social previdenciária conforme
apurado e demonstrado no quadro abaixo: [...]
Ou seja, no caso concreto, uma vez que os descontos não compuseram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, a pretensão do contribuinte de utilizá-los
como créditos em compensações se torna ainda mais descabida; afinal, não é
possível ‘abater’ valor sobre o qual não incidiu contribuição previdenciária.
A defesa, por sua vez, afirma que o contribuinte recolheu contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores descontados de
empregados a título de coparticipação dos benefícios de auxílio-transporte, auxílio
alimentação e assistência médica, pois deixou de deduzir o desconto na formação
da base de cálculo das referidas contribuições. Apresenta ‘Demonstrativo de
Pagamento’ e cálculo para comprovar sua alegação, a seguir reproduzidos.
Manifestação de Inconformidade
10. Sucede, contudo, que é incontestável que o Manifestante recolheu
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros sobre os valores
descontados de empregados para custeio de benefícios sociais, como vale-
transporte, alimentação e assistência médica, conquanto o recolhimento
dessas contribuições não está vinculado à incidência de INSS sobre o
desconto em si, mas ao fato de o contribuinte deixar de deduzir o desconto
na formação da base de cálculo das referidas contribuições, como pode ser
facilmente constatado do exemplo abaixo:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
6

Ocorre que as informações extraídas do demonstrativo não ajudam a defesa.
Como se vê do holerite acima, a base de cálculo (R$ 1.426,63) refere-se ao
somatório de salário e diferença de salário (R$ 1.371,64 + R$ 54,99), ambos
tributáveis. Não há, contudo, previsão legal de abatimento dos referidos descontos
(vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência médica) diretamente dessa base.
Assim, ainda que o contribuinte aduza que: “(...) conquanto o recolhimento dessas
contribuições não está vinculado à incidência de INSS sobre o desconto em si, mas
ao fato de o contribuinte deixar de deduzir o desconto na formação da base de
cálculo das referidas contribuições”, essa alegação de que deixou de deduzir não se
sustenta, porque a lei não prevê tal dedução.
Verifica-se que, na base de cálculo da contribuição informada no demonstrativo de
pagamento supracitado, o valor pago pela empresa a empregados a título de vale-
transporte e auxílio-alimentação não compõem a base tributável, o que, conforme
visto, está em conformidade com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alíneas "c" e
"f”. Assim, não há que se apurar crédito sobre valores que não são tributáveis, e
sobre os quais não houve recolhimento para a previdência. Portanto, não tendo
havido recolhimento indevido, pois esses descontos não foram somados à base de
contribuição (nem poderiam ter sido legalmente deduzidos dessa base), não cabe
apurar supostos créditos sobre os mesmos (isto é, essas deduções não se somam,
nem se deduzem da base, e só dariam ensejo a crédito se tivessem sido somadas à
base remuneratória, o que não ocorreu).
O raciocínio é simples: se os valores dos benefícios não foram incluídos na base de
cálculo das contribuições, muito menos há que se falar que os descontos previstos
sobre estes benefícios deveriam ser excluídos desta base, de modo que não podem
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
7
ser considerados ‘créditos’ passíveis de compensação, tal como pretende o
contribuinte. (Grifos do original)
(...) omissis
De todo o exposto, o que se conclui é que o contribuinte almeja abater os valores
descontados dos empregados a título de coparticipação dos benefícios de auxílio-
transporte, auxílio alimentação e assistência médica sobre os quais sequer fez
incidir contribuição previdenciária, pois não os incluiu na base de cálculo, o que,
em hipótese alguma, pode ser aceito, por absoluta falta de amparo da legislação e
de jurisprudência administrativa e judicial.
Assim, a partir dos documentos dos autos, notadamente da folha de pagamento,
que demonstra que os valores descontados de empregados a título de
coparticipação dos benefícios de auxílio-transporte, auxílio alimentação e
assistência médica não foram incluídos na base de cálculo, e por absoluta falta de
previsão legal, entende-se ser inconcebível a pretensão do contribuinte de
considerar referidos descontos como créditos para efetuar compensação, já que
tais descontos não são dedutíveis diretamente da base de contribuição de que
tratam os arts. 22, inciso I e III, e 28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91.
A respeito do tema indico o seguinte julgado do E. CARF no Ac 2201-010.127:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADAS POR MEIO DE
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária
e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores
indevidamente compensados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando
ao agente da administração pública aplicá-las. Ao CARF é vedado analisar alegações
de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Pelo exposto, entendo em negar provimento ao recurso conforme
fundamentação acima mantendo as glosas efetuadas.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.027 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733677/2021-81
8
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 1095
DF CARF MF
Original